Tribunal: TJSP
Processo: 1029271-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercícios de 2001, 2002, 2007, 2008, 2010 a 2017 - Município de São Paulo – Imóvel arrematado em hasta pública – Sub-rogação no preço depositado – Emprego do artigo 130, parágrafo único, do CTN – Ausência de responsabilidade tributária do impetrante sobre os débitos precedentes à arrematação – Recusa à emissão de certidão negativa de débitos anteriores à

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercícios de 2001, 2002, 2007, 2008, 2010 a 2017 - Município de São Paulo – Imóvel arrematado em hasta pública – Sub-rogação no preço depositado – Emprego do artigo 130, parágrafo único, do CTN – Ausência de responsabilidade tributária do impetrante sobre os débitos precedentes à arrematação – Recusa à emissão de certidão negativa de débitos anteriores à arrematação – Descabimento – Violação de direito líquido e certo – Segurança bem concedida – Recurso oficial (considerado interposto) e apelo da municipalidade não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029271-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
CONDOMÍNIO VILA PIAZZIALE E ROMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029271-14.2019.8.26.0053 -Voto no 32224
2
Voto no 32.224
Apelação no 1029271-14.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Condomínio Vila Piazziale e Roma
Interessados: Diretor do Departamento Fiscal da Procuradoria Geral
do Município de São Paulo e Diretora da Divisão de Lançamento,
Cobrança e Parcelamento - Dicop
MANDADO DE SEGURANÇA IPTU Exercícios de 2001,
2002, 2007, 2008, 2010 a 2017 - Município de São Paulo Imóvel
arrematado em hasta pública Sub-rogação no preço depositado
Emprego do artigo 130, parágrafo único, do CTN Ausência de
responsabilidade tributária do impetrante sobre os débitos
precedentes à arrematação
Recusa à emissão de certidão
negativa de débitos anteriores à arrematação Descabimento
Violação de direito líquido e certo Segurança bem concedida
Recurso oficial (considerado interposto) e apelo da municipalidade
não providos.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 130/132, a qual concedeu a segurança postulada na presente ação
mandamental, determinando a expedição de certidão negativa, diante da
ausência de responsabilidade do impetrante pelo pagamento de débitos de
IPTU anteriores à data da arrematação do imóvel, objeto da tributação em
testilha, buscando a municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado, em
suma, sustentando a responsabilidade tributária do arrematante pelo
pagamento do imposto, já que o valor obtido com a arrematação foi
insuficiente para satisfazer o crédito tributário, considerando que foi feita
compensação do valor com os débitos do condomínio e o valor
remanescente foi utilizado para pagamento preferencial de credor
trabalhista, pugnando, assim, pela manutenção da cobrança do IPTU em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029271-14.2019.8.26.0053 -Voto no 32224
3
face do impetrante, ou, subsidiariamente, para que se seja afastado o
pleito de expedição de certidão negativa ou alteração no cadastro
municipal de contribuinte (fls. 140/156).
Considera-se interposto o recurso oficial, à luz do
artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/09, regra especial que prevalece sobre o
artigo 496, § 3o, inciso II, do vigente Código de Processo Civil.
Apelo tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 159/166) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se vê dos autos, o “Condomínio Edifício Vila
Piazziale e Roma
Edifício Murano” arrematou, em hasta pública
realizada em 01/06/2017, o apartamento no 74, localizado no 7o andar do
Edifício Murano, na Rua Américo Alves Pereira Filho, no 194, Vila
Morumbi, objeto da matrícula no 65.652 do 15o CRI/SP e cadastro de
contribuinte no 300.072.0035-5.
Ocorre que, segundo o apelado, a autoridade
apontada como coatora se nega a emitir Certidão Negativa de Débito Fiscal
do período anterior à arrematação, tampouco promover a baixa nas
cobranças do IPTU referentes aos exercícios de 2001, 2002, 2007, 2008 a
2017, incidentes sobre o imóvel supramencionado, mesmo ciente da
arrematação em hasta pública.
Ao prestar informações, a municipalidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029271-14.2019.8.26.0053 -Voto no 32224
4
presente na lide como assistente litisconsorcial passiva -, não negou a
situação fática narrada, sobrevindo a prolação da r. sentença concessiva
da segurança, determinando a expedição de certidão negativa diante da
ausência de responsabilidade do impetrante, pelo pagamento de débitos
anteriores à data da arrematação.
Como bem fundamenta, diante do parágrafo único
do artigo 130 do Código Tributário Nacional, a sub-rogação do IPTU
precedente à aludida arrematação ocorre sobre o preço depositado, que
por aquele deve exclusivamente responder.
Assim
é,
porque
nos
termos
do
sobredito
dispositivo legal, o preço da arrematação é que passou a garantir tal
débito, certo que o apelado recebeu o bem desembaraçado dos encargos
tributários devidos até a realização da hasta pública.
Logo, o arrematante não pode ficar sujeito à
emissão de certidões positivas de débitos imobiliários, ainda que com o
efeito de negativas, ou com qualquer outro tipo de apontamento de débito
em cadastros públicos, que obstem eventual transação do bem
arrematado.
Vale registrar o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ora transcrito:
C. STJ - “PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029271-14.2019.8.26.0053 -Voto no 32224
5
HASTA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 130,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ÔNUS
RELATIVOS AO IPTU E À TLP. SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS SOBRE O
RESPECTIVO PREÇO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do parágrafo único
do art. 130 do CTN, os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja
a propriedade, sub-rogam-se sobre o respetivo preço quando arrematados
em hasta pública, não sendo o adquirente responsável pelos tributos que
oneraram o bem até a data da realização da hasta. Nesse sentido é a
jurisprudência desta Corte. 2. A hipótese dos autos se subsume ao
entendimento esposado, sendo direito do adquirente receber o imóvel livre
de ônus tributários, razão pela qual é de se determinar a concessão da
segurança pleiteada pela recorrente para que seja expedida a certidão
negativa de débitos tributários referentes, tão-somente, ao IPTU e à TLP,
anteriores à data da arrematação em 14 de novembro de 2003, bem
como o registro da carta de arrematação no cartório de registro de imóveis
competente. 3. Recurso especial provido.” (REsp no 909.254/DF
DJe
21.11.2008 - Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
E, ainda, preleciona Hugo de Brito Machado:
“Se o bem imóvel é arrematado em hasta pública, vinculado
ficará o respectivo preço. Não o bem. O arrematante não é responsável
tributário (CTN, art. 130, parágrafo único). A não ser assim, ninguém
arremataria bens em hasta pública, pois estaria sempre sujeito a
perder o bem arrematado, não obstante tivesse pago o preço
respectivo. Justifica-se o disposto no art. 130 do Código Tribunal
Nacional. porque entre o arrematante e o anterior proprietário do bem
não se estabelece relação jurídica nenhuma. A propriedade é
adquirida pelo arrematante em virtude de ato judicial e não de ato
negocial privado” (Curso de Direito Tributário, 31a ed. Malheiros
Editores, 2010, p. 161)”.
Assim, irretocável a v. sentença ao ponderar ser
direito do impetrante a expedição de certidão negativa de débitos, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029271-14.2019.8.26.0053 -Voto no 32224
6
em vista a ausência de responsabilidade do arrematante pelo pagamento
do IPTU cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à hasta pública.
Enfim, à apelante incumbe satisfazer seu crédito,
habilitando-o no processo em que foi realizada a hasta pública, de modo
que a concessão da ordem era mesmo a solução correta.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso
oficial considerado interposto e ao apelo da municipalidade, mantendo-se
a v. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.
SILVA RUSSO
RELATOR